Tribunal: TJMT
Processo: 1015951-63.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015951-63.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (ADVOGADO), BRUNA APARECIDA LIMA MEDRADO - CPF: 030.084.851-03 (PACIENTE), OTACILIO PINHEIRO DE JESUS JUNIOR - CPF: 032.421.261-57 (PACIENTE), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (IMPETRANTE), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECUSA FUNDAMENTADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de denunciados pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, contra decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para reanálise da negativa de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob o fundamento de preclusão da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa do Ministério Público em propor Acordo de Não Persecução Penal foi devidamente fundamentada; (ii) determinar se a ausência de manifestação tempestiva da defesa quanto à negativa do ANPP implica a preclusão do direito de provocar a instância revisora ministerial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recusa do Ministério Público em ofertar ANPP encontra respaldo na gravidade concreta do crime imputado, na expressiva quantidade de entorpecentes apreendida e na existência de elementos que indicam a reiteração delitiva, circunstâncias que justificam a inaplicabilidade do benefício, nos termos do art. 28-A do CPP.

4.

O investigado não possui direito subjetivo à formalização do ANPP, cabendo ao Parquet, com base em critérios de conveniência e oportunidade, decidir motivadamente sobre a proposição do acordo.

5.

A ausência de impugnação pela defesa na primeira oportunidade após a ciência da negativa do Ministério Público, em especial por ocasião da apresentação da resposta à acusação, acarreta a preclusão consumativa do direito de requerer a remessa dos autos ao órgão superior, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP.

6.

A reiteração do pleito defensivo apenas às vésperas da audiência de instrução e julgamento, após a consolidação da fase de saneamento e impulso processual, inviabiliza a reabertura da discussão sobre a admissibilidade do ANPP.

7.

A jurisprudência consolidada do STJ afasta a tese de nulidade processual quando a inércia da defesa impede o exercício oportuno de garantias legais, não se verificando, no caso, qualquer afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A recusa do Ministério Público à proposta de Acordo de Não Persecução Penal é legítima quando motivada em elementos concretos do caso, como a gravidade da conduta e a reiteração delitiva.

2.

O investigado não possui direito subjetivo ao ANPP, cabendo ao Parquet avaliar sua conveniência mediante fundamentação adequada.

3.

A inércia da defesa em provocar o controle hierárquico do Ministério Público no momento oportuno acarreta a preclusão do direito previsto no art. 28-A, § 14, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 28-A, §§ 2º e 14; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.006.770/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.09.2022, DJe 19.09.2022; STJ, AgRg no REsp 2.025.554/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; TJMT, N.U 1018612-38.2023.8.11.0015, Quarta Câmara Criminal, j. 22.10.2024; TJMT, N.U 1000953-83.2022.8.11.0101, Primeira Câmara Criminal, j. 10.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelos advogados
Auri Patrick Fernandes
e
Nathalia Regina Pires da Silva
, em favor de
Bruna Aparecida Lima Medrado
e
Otacilio Pinheiro de Jesus Junior
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Colhe-se dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em razão de fatos ocorridos em 01/11/2024, durante cumprimento de mandado judicial no âmbito da "Operação Dupla Aliança", sendo apreendidos mais de 1,7 kg de maconha na residência comum dos pacientes.

A defesa impetrou o presente
writ
visando à remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público Estadual, com fundamento no art. 28-A, §14, do CPP, para reavaliação da negativa de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP), decisão esta proferida pela autoridade coatora sob o argumento de preclusão do momento processual para análise da medida.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, por meio das quais esclarece que a alegação da defesa não merece prosperar, eis que, no seu entendimento, operou-se a preclusão consumativa quando a defesa deixou de se insurgir tempestivamente contra a recusa do Ministério Público e da decisão atacada. Noticiou, ademais, que o processo se encontra concluso para prolação de sentença de mérito (id. 290175877).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pela d
enegação da ordem, ementando seu entendimento desta forma:

Sumário
: Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes –
Pleito de remessa da Ação Penal ao Procurador-Geral de Justiça, para análise quanto a possibilidade concessão de Acordo de Não Persecução Penal aos Pacientes – impossibilidade
– preclusão consumativa – recusa do ANPP formulada, fundamentadamente, por ocasião do oferecimento da denúncia – defesa que, após a notificação dos Pacientes, quedou-se silente quanto a providência prevista no art. 28-A, §14º, do CPP, na defesa prévia – manifestação que só ocorreu quando se aproximava a data da audiência de instrução e julgamento – decisão que indeferiu a remessa devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento jurisprudencial -
Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os pacientes
Bruna Aparecida Lima Medrado
e
Otacílio Pinheiro de Jesus Junior
, foram denunciados pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Na oportunidade, o Ministério Público deixou de formular proposta de Acordo de Não Persecução Penal, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“(...) o Ministério Público deixa de oferecer proposta de acordo de não persecução penal, tendo em vista que o crime em questão, art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, é incompatível com os objetivos desse mecanismo de justiça consensual de servir de meio alternativo para prevenção e repressão de delitos de média gravidade, bem como de economia processual e celeridade na distribuição da Justiça. Nesta senda, importa destacar que neste caso, desde já, não se visualiza a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/03, eis que a quantidade de droga apreendida é expressiva, bem como que a denunciada BRUNA MEDRADO já era investigada previamente pela prática do Tráfico de Drogas, conforme relatórios anexos que retratam a reiterada prática delituosa da denunciada, elementos que evidenciam que a prática delituosa ora narrada não se tratou de fato isolado, mas de conduta reiterada, o que demonstra a dedicação dos denunciados às atividades criminosas, impedindo a incidência do referido redutor de pena.

Nesse diapasão:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL – LEI DE DROGAS (LEI N. 11.343/06) – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – PROVAS SUFICIENTES QUANTO À DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 (Enunciado Orientativo n. 30 da TCCR/TJMT). 2. Recurso desprovido. (N.U 1018612- 38.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024) (grifou-se) Por fim, os indiciados não são confessos, que é um dos requisitos do ANPP. (...)”
(id. 287288853 – p. 5/6)

Depreende-se dos autos que os pacientes foram regularmente notificados, conforme se observa dos documentos acostados às fls. 35/37 e 38/44 dos autos em formato PDF, tendo apresentado suas respectivas defesas prévias às fls. 27/33 e 55/61. A denúncia foi recebida em 10 de fevereiro de 2025, oportunidade em que se procedeu à designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de abril de 2025, conforme consta do termo de audiência constante às fls. 99/104 do processo digital.

Colhe-se, ainda, que em 1º de abril de 2025, a defesa apresentou petição nos autos (PDF – fls. 167/170), requerendo a intimação do Ministério Público para que procedesse à reanálise da possibilidade de oferta do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu que, em caso de negativa, fosse apresentada fundamentação idônea e, persistindo a recusa, fosse determinada a remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público, consoante dispõe o § 14º do mencionado dispositivo legal.

Em resposta, o Ministério Público pugnou pelo regular prosseguimento do feito, sustentando já ter se manifestado, de forma motivada, acerca da inaplicabilidade do ANPP ao caso concreto (PDF – fls. 172/174).

Por fim, durante a audiência de instrução e julgamento realizada em 23 de abril de 2025, foi proferida a decisão ora atacada, indeferindo o pleito defensivo de remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, sob o seguinte fundamento:

“Visto. Chamo o feito a ordem. Conforme se extrai dos autos, o Parquet, em manifestação acostada sob o Id. 177445025, justificou o não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, e devidamente citada e, portanto, ciente do não oferecimento do ANPP, a ré Bruna apresentou resposta à acusação (Id. 179884983) não contendo qualquer insurgência a respeito do tema, e deixando de se valer do procedimento previsto no art. 28-A, § 14, do CPP (requerimento de remessa dos autos ao órgão superior do MP), no momento processual oportuno, operando-se, portanto, a preclusão.

Sobre o tema, cito a seguinte jurisprudência do TJ/MT, qual seja, HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1028911-22.2023.8.11.0000, Relator: Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/03/2024 e colaciono o seguinte julgado do STJ: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÂNSITO. ANPP. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INÉRCIA DEFENSIVA QUANTO À PROVIDÊNCIA DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A falta de impugnação aos fundamentos do acórdão recorrido atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF. 2. É incabível a inovação recursal em sede de agravo regimental. 3. Se a defesa discordava da opção ministerial pelo não oferecimento do ANPP, deveria ter se valido do procedimento previsto no art. 28-A, § 14, do CPP no momento processual oportuno, o que não fez. 4. "Caso em que, por cota à denúncia, o Ministério Público apresentou fundamentação acerca do não preenchimento dos requisitos legais para a realização do acordo de não persecução penal, oportunidade em que, após a citação, a defesa poderia exercer o direito de remessa dos autos ao órgão especial, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP" ( AgRg no REsp n. 2.006 .770/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022). 5. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.” (STJ - AgRg no REsp: 2025554 TO 2022/0284682-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023) (Destaquei). Portanto, indefiro o pedido formulado pela defesa, ante a preclusão. (...)”
(PDF – fls. 188/189)

Com efeito, o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, é expresso ao assegurar ao investigado o direito de requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, na hipótese de recusa da proposta de Acordo de Não Persecução Penal, dispondo,
verbis
:

“§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.”

A norma processual penal, portanto, impõe ao membro do
Parquet
o dever de fundamentar, de maneira clara e objetiva, eventual negativa à proposta do ANPP, de modo a viabilizar o controle hierárquico previsto na legislação, assegurando a fiscalização da decisão por instância revisora interna do Ministério Público.

Dessarte, da análise minuciosa da controvérsia posta sob exame, verifica-se que o Ministério Público, por ocasião do oferecimento da exordial acusatória, apresentou justificativa circunstanciada e juridicamente fundamentada para a não propositura do Acordo de Não Persecução Penal aos Pacientes, em consonância com o disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal.

A negativa, consoante se extrai dos autos, repousou na gravidade concreta da imputação formulada – tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) –, crime de elevada reprovabilidade social, associado à apreensão de quantidade expressiva de substâncias entorpecentes. Soma-se a tal circunstância a suposta reiteração delitiva atribuída à denunciada Bruna, cuja existência de antecedentes ou envolvimento anterior em práticas delitivas da mesma natureza foi indicada como fator impeditivo à celebração do acordo.

Tais elementos foram devidamente explicitados pelo
Parquet
, de modo a afastar, de plano, a possibilidade de aplicação do instituto despenalizador, por não se revelarem presentes os requisitos de adequação e suficiência que legitimariam a sua concessão, à luz do entendimento consolidado tanto na doutrina quanto na jurisprudência.

Ademais, no momento oportuno da primeira manifestação defensiva nos autos – por ocasião da apresentação da defesa prévia – a defesa técnica permaneceu silente quanto à recusa ministerial, não tendo postulado, naquele momento processual, a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, nos moldes do § 14 do art. 28-A do CPP.

Consta que, apenas às vésperas da audiência de instrução e julgamento, é que a defesa retoma a questão, buscando reabrir discussão sobre eventual celebração de ANPP, não obstante já constasse dos autos manifestação expressa e fundamentada do Parquet quanto à inviabilidade da medida despenalizadora.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente assentado o entendimento de que a inércia da defesa em provocar, em tempo oportuno, o controle hierárquico da negativa do Ministério Público, implica preclusão da matéria, não configurando, nessa hipótese, cerceamento de defesa. A título exemplificativo:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. POSSIBILIDADE DE RECUSA FUNDAMENTADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que condenou o apelante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), à pena de dois anos de reclusão em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de dez dias-multa. A defesa, embora não conteste a condenação, requer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público Estadual, com fundamento no art. 28-A, §14, do CPP, para reavaliação da negativa de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acusado possui direito subjetivo à formalização do Acordo de Não Persecução Penal e, (ii) estabelecer se é cabível a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para reavaliação da negativa de proposta de ANPP, mesmo após o decurso de mais de um ano desde a ciência da recusa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do CPP, depende da presença de requisitos legais objetivos e subjetivos, sendo de iniciativa exclusiva do Ministério Público, titular da ação penal pública, cabendo-lhe avaliar a conveniência da proposta.

4.
Não há direito subjetivo do acusado à celebração do ANPP, tampouco pode o Poder Judiciário substituir-se ao juízo de conveniência do Parquet, desde que este esteja devidamente fundamentado
.

5. A recusa do Ministério Público à proposta de ANPP foi fundamentada na existência de outra ação penal contra o réu, por crimes graves e reiterados (violência doméstica, ameaça e estupro), o que caracteriza prática delitiva habitual, nos termos do art. 28-A, §2º, II, do CPP.

6.
A possibilidade de revisão da negativa de ANPP pelo órgão superior do Ministério Público, prevista no §14 do art. 28-A do CPP,
exige que a defesa a requeira tempestivamente
, o que não ocorreu no caso concreto, tendo a defesa permanecido inerte desde o oferecimento da denúncia em janeiro de 2023 até os memoriais finais em abril de 2024, operando-se a preclusão
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
O acusado não possui direito subjetivo à proposta de Acordo de Não Persecução Penal, cuja formalização depende de juízo discricionário e fundamentado do Ministério Público
”.
(N.U 1000953-83.2022.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2025, Publicado no DJE 10/04/2025). Destacamos

Assim, não há que se falar em nulidade processual ou em violação a garantias fundamentais, uma vez que a própria defesa deixou de exercer tempestivamente a faculdade legal que lhe era assegurada, na primeira oportunidade após a recusa do Ministério Público de primeiro grau em ofertar o Acordo de Não Persecução Penal aos pacientes, ocorrendo a preclusão consumativa do suposto direito, sobretudo quando já finalizada a instrução processual, estando os autos conclusos para sentença.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer,
denego
a ordem impetrada pela defesa de
Bruna Aparecida Lima Medrado
e
Otacílio Pinheiro de Jesus Junior
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025